Tribunal: STJ
Processo: 0002480-68.2009.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851656 - RJ (2025/0039289-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO
PROCURADORA : SONIA REGINA DE CARVALHO MESTRE - RJ027635
AGRAVADO
: EXXONMOBIL QUÍMICA LTDA
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - RJ002056A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DE
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando
2.
o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado.
No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos
3.
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo
órgão julgador torna desnecessária a integração pedida nos
aclaratórios, notadamente, porque, após análise do acervo
probatório, concluiu-se pela ocorrência de prévia estocagem
das mercadorias para posterior envio ao Estado de São Paulo,
situação não reveladora do fato gerador do ICMS, nos termos
do entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA48467338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 6dffddf1-3fdc-45c9-aa79-4b994924f626

No que se refere à tese de violação do art. 136 do CTN e do
4.
art. 373 do CPC/2015, o conhecimento do recuso encontra
óbice nas súmulas 7 e 211 do STJ e 282 do STF, pois, além de
não prequestionados, sem reexame do acervo probatório, não
há como se concluir que a executada-embargante não fez prova
de suas alegações ou que o órgão julgador procedeu à inversão
do ônus da prova.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48467338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 6dffddf1-3fdc-45c9-aa79-4b994924f626

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851656 - RJ (2025/0039289-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO
PROCURADORA : SONIA REGINA DE CARVALHO MESTRE - RJ027635
AGRAVADO
: EXXONMOBIL QUÍMICA LTDA
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - RJ002056A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DE
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando
2.
o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado.
No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos
3.
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo
órgão julgador torna desnecessária a integração pedida nos
aclaratórios, notadamente, porque, após análise do acervo
probatório, concluiu-se pela ocorrência de prévia estocagem
das mercadorias para posterior envio ao Estado de São Paulo,
situação não reveladora do fato gerador do ICMS, nos termos
do entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA47967648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:10
Código de Controle do Documento: 006e7282-0a2f-447a-a395-a41324f5bf8e

No que se refere à tese de violação do art. 136 do CTN e do
4.
art. 373 do CPC/2015, o conhecimento do recuso encontra
óbice nas súmulas 7 e 211 do STJ e 282 do STF, pois, além de
não prequestionados, sem reexame do acervo probatório, não
há como se concluir que a executada-embargante não fez prova
de suas alegações ou que o órgão julgador procedeu à inversão
do ônus da prova.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão que, ao conhecer do agravo, com apoio em
entendimento jurisprudencial e nas súmulas 7 e 211 do STJ e 282 do
STF, não conheceu de recurso especial em que discute a quem compete
o ônus da prova, em embargos à execução fiscal, a respeito da
inexistência de evasão tributária, quanto ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS; e negou-lhe provimento quanto à tese
de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil – CPC
/2015.
A parte agravante não concorda com os óbices sumulares ao
conhecimento do recurso, insiste na alegação de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015 e sustenta, em síntese (fls. 837/842):
A discussão presente no acórdão recorrido é exclusivamente de direito
objetivo. É discutido, conforme apontamos no tópico anterior, se é
possível transferir ao Estado-credor o ônus de comprovar evasão
tributária do devedor, ao contrário que determinam os arts. 373 do CPC
e 136 do Código Tributário Nacional – Código Tributário Nacional -
CTN [...] não é possível que o ônus da prova seja imputado ao Estado,
já que ação de Embargos de Devedor constitui processo de
conhecimento que visa à desconstituição da CDA – título executivo
extrajudicial, líquido, certo e exigível – cabendo à Embargante a
condição de Autora e, consequentemente, o ônus da prova do fato
constitutivo de seu direito [...] se mantido o acórdão aqui impugnado,
além de representar uma violação ao ordenamento jurídico e, por
conseguinte, colocando em risco valores tão caros como a segurança
jurídica e a isonomia, acabará por também constituir em um prêmio a
devedores do fisco, que mesmo agindo de má fé, não comprovam
nenhuma das alegações, para ao final, restar sem nenhum tipo de
condenação e premiada pelo fato de não comprovar as teses de defesa
suscitadas [...] consta como premissa de decidir do acórdão recorrido a
afirmação de que “não havendo comprovação pelo Fisco Estadual do
eventual intuito de evasão tributária...”, restando evidente a dissonância
existente para com os diplomas legais cogentes, quais sejam, o CPC,
quando determina que o ônus da prova cabe ao Embargante e ao CTN,
Documento eletrônico VDA47967648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:10
Código de Controle do Documento: 006e7282-0a2f-447a-a395-a41324f5bf8e

quando determina que a obrigação tributária é tão-somente objetiva, não
havendo que perquirir, pois, o Julgador sobre o intuito doloso ou
culposo do contribuinte. Nesse contexto, o Estado destacou nos
embargos de declaração que, omisso o acórdão quanto ao ponto, tem-se
por caracterizado o vício da decisão, ante a impossibilidade de se
atribuir ao Estado o ônus de comprovar a evasão tributária da recorrida.
Por conta desse racional argumentativo, sobre o qual o TJRJ não se
manifestou quando do julgamento do recurso, que o Estado do Rio de
Janeiro solicitou sua manifestação, para suprir a omissão identificada.
Não sanada a omissão, tendo os embargos sido rejeitados sem
apreciação do mérito, necessário se faz que este Superior Tribunal de
Justiça enfrente a discussão, sanando a omissão presente.
Impugnação apresentada pela parte embargada (fls. 837/842).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve mantida, pois, além de não ter havido
impugnação ao fundamento atinente à ausência de prequestionamento,
são mesmo insuperáveis os óbices ao conhecimento do recurso, ao
tempo em que não se constatou violação do art. 1.022 do CPC/2015.
A propósito, vejamos, desde logo e no que interessa, o que está
consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 551/564):
A empresa embargante alega não incidir o ICMS porque, a despeito de
o óleo lubrificante básico ter sido adquirido da Petrobras e transferido
para o seu depósito fechado, ambos localizados neste Estado, o referido
insumo foi adquirido por seu estabelecimento localizado no Estado de
São Paulo, circunstância que evidencia a ocorrência de apenas uma
operação interestadual, sem incidência de ICMS, conforme estabelece o
artigo 155, II, § 2o, X, b, da Constituição da República, sendo certo que
a não incidência de ICMS, nestes casos, somente ocorre em operações
interestaduais.
[...]
Desta forma, o ICMS não incide sobre “operações que destinem a
outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e
seus derivados”. Nas palavras da doutrina, as operações interestaduais
com petróleo e seus derivados – ao revés das operações internas – são
intributáveis por meio de ICMS.
Por certo, a referida não incidência visa reduzir os custos dos produtos
que utilizam tais insumos, considerando que o contribuinte que adquire
Documento eletrônico VDA47967648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:10
Código de Controle do Documento: 006e7282-0a2f-447a-a395-a41324f5bf8e

o petróleo e seus derivados em outro Estado, se vale de um meio lícito
para reduzir custos tributários.
[...]
Por oportuno, ressalto que no julgamento do RE 198.088/RJ foi
ressalvado que a hipótese seria de não incidência pelo Estado de
origem, em vez da imunidade, concluindo-se que as operações estariam
sujeitas ao ICMS, porém, a competência seria do Estado de destino da
mercadoria. No caso dos autos, o Estado de São Paulo.
Por sua vez, no julgamento do RE 358.956/RJ a Corte Constitucional
ressalta que a etapa do processo intermediário de remessa da
mercadoria, como no caso da estocagem ou depósito, não constituiria o
fato imponível, circunstância que afasta, por via de consequência, a tese
de que ocorreriam duas operações.
Esses dois julgados não são os únicos da Suprema Corte que
exteriorizam o seu posicionamento acerca da não incidência do ICMS
na saída do estabelecimento de depósito, em se tratando de operação
interestadual, conforme se denota: AI 749.431-AgR, Rel. Min. Eros
Grau, Segunda Turma, D Je 9.10.2009; RE 201.703, Rel. Min. Moreira
Alves, Primeira Turma, DJ 14.12.2001; ARE 831466 AgR, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, D Je
.
14/05/2015
Portanto, a conclusão a que se chega é a de que a simples estocagem,
para guarda e conservação, mesmo que importe em posterior remessa
do produto a outro ente federativo estadual, por si só, não caracteriza a
circulação de mercadoria, necessária para que haja o fato gerador do
ICMS.
Ademais, não havendo comprovação pelo fisco estadual do eventual
intuito de evasão tributária, a operação em comento não implica em
abuso de direito.
Com efeito, a empresa embargante realizou mera operação
intermediária de depósito para destinação do adquirido óleo lubrificante
básico a outro Estado da Federação, sendo certo que a estocagem (ou
tancagem) feita em depósito fechado neste Estado consubstancia-se
numa etapa intermediária da operação de remessa interestadual,
portanto não sujeita a tributação de ICMS.
Saliento, por fim, que a própria fazenda estadual enquadrou o
estabelecimento de propriedade da empresa embargante como “depósito
de empresa industrial”, revelando, pois, que no local apenas se exerce a
atividade de estocagem, sem qualquer alteração no produto.
[...]
Destarte, porquanto não se examinou com perfeição os fatos, deixando
de se aplicar corretamente o direito, a sentença merece a reprimenda
postulada, impondo-se a reforma da sentença com o acolhimento da
pretensão formulada nos presentes embargos à execução e consequente
extinção da execução fiscal em referência.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi
acrescido à fundamentação (fls. 614/624).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
791.292/PE, definiu tese segundo a qual “o art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
Documento eletrônico VDA47967648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:10
Código de Controle do Documento: 006e7282-0a2f-447a-a395-a41324f5bf8e

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Não
obstante, os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma
adequada, coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a
solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim
considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado.
No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão
julgador torna desnecessária a integração pedida nos aclaratórios,
notadamente, porque, após análise do acervo probatório, concluiu-se
pela ocorrência de prévia estocagem das mercadorias para posterior
envio ao Estado de São Paulo, situação essa não reveladora do fato
gerador do ICMS, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal
Federal.
De consequência, não se pode reconhecer violação aos artigos de
lei tidos por violados, na medida em que não foram prequestionados. E,
a propósito, nas razões do agravo interno, não há impugnação específica
à conclusão de que ausente o prequestionamento dos 136 do Código
Tributário Nacional - CTN e 373 do Código de Processo Civil - CPC
/2015.
De toda sorte, deve-se anotar pacífica orientação jurisprudencial
deste Tribunal Superior, segundo a qual não há contradição entre as
afirmações da inexistência de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e da
ausência de prequestionamento, na medida em que é possível o julgado
estar devidamente fundamentado, mesmo sem o enfrentamento de todas
as teses agitadas pelas partes. A respeito: AgInt no REsp n. 1.955.367
/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
8/5/2023
DJe de
; AgInt no REsp n. 1.684.533/MT, relator Ministro
11/5/2023
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
; AREsp n. 1.783.990/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
11/4/2023
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
15/3/2022
30/6/2022
Documento eletrônico VDA47967648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:10
Código de Controle do Documento: 006e7282-0a2f-447a-a395-a41324f5bf8e

De outro lado, como registrado na decisão monocrática, a súmula
7 do STJ se revela um óbice ao conhecimento do recurso, pois, sem
reexame do acervo probatório, não há como se concluir que a executada-
embargante não fez prova de suas alegações ou que o órgão julgador
procedeu à inversão do ônus da prova. Isso porque o contexto fático
descrito no acórdão recorrido não permite essa conclusão.
No contexto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47967648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:10
Código de Controle do Documento: 006e7282-0a2f-447a-a395-a41324f5bf8e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.656 / RJ
Número Registro: 2025/0039289-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024806820098190021 202424512038 24806820098190021
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORA : SONIA REGINA DE CARVALHO MESTRE - RJ027635
AGRAVADO
: EXXONMOBIL QUÍMICA LTDA
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - RJ002056A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORA : SONIA REGINA DE CARVALHO MESTRE - RJ027635
AGRAVADO
: EXXONMOBIL QUÍMICA LTDA
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - RJ002056A
TERMO
Documento eletrônico VDA48408810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: c6cab59c-9bb9-4285-a853-71be0b43aada

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: c6cab59c-9bb9-4285-a853-71be0b43aada